Tribunal: STF
Processo: HC 223258
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.838/DF.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 171, § 3º, por 50 vezes (estelionato  cometido em detrimento de entidade de direito público), e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, porque teria, juntamente com outros acusados, na qualidade de prestadores de serviços de transporte público coletivo, inserido dados falsos de operações no Sistema de Bilhetagem Automática, a partir do descarregamento sequenciado de créditos negociados ilicitamente com terceiros, induzindo e mantendo em erro o DFTrans e auferindo vantagens econômicas indevidas, em prejuízo do Distrito Federal.



    3. Em 12/05/2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF recebeu a peça acusatória.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ao STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a inépcia da denúncia, bem assim a ausência de justa causa para a ação penal, dizendo que os fatos narrados não constituem crimes, mas apenas operações de cessão de crédito a terceiro. Frisa não haver prejuízo ao emitente dos títulos de crédito nem ao responsável pelo seu oportuno resgate, haja vista que o pagamento da aludida obrigação financeira deveria acontecer pelo valor previsto no próprio título. Acrescenta que não se pode cogitar do delito de estelionato sem a indicação precisa do empregado ou do funcionário, pessoa física, que teria sido induzido ou mantido em erro. Segundo aduz, demonstrada a atipicidade da conduta quanto ao crime de estelionato, não se há falar em delito de associação criminosa.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento do processo-crime nº 0733377-48.2020.8.07.0001, uma vez ausente justa causa. Caso assim não se entenda, pede a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade do processo a partir da decisão denegatória de absolvição sumária, proferindo-se outra com a devida apreciação das preliminares e teses suscitadas pela defesa.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    8. No caso sob análise, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, na peça acusatória, após discorrer acerca do funcionamento do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), que faz parte do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF (STPC/DF), narrou o envolvimento do paciente nos crimes pelos quais se encontra processado, apontando ter simulado milhares de viagens não realizadas, obtendo vantagens econômicas indevidas no montante de R$ 10.634.636,76, em prejuízo do Distrito Federal:



    “No período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, por 50 meses reiterados, em Brasília/DF, MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, JUCÉLIO FRANCISCO DE MATOS, VALDIR LUÍS DE FRANÇA, THAMYRES DA COSTA FRANÇA, EDIMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, EVANILSON BEZERRA BORGES e VALDEIDE NERES VIEIRA, com consciência, vontade e inequívoco animus decipiendi, previamente ajustados, obtiveram vantagem ilícita para o grupo no importe de R$ 10.634.636,76 em prejuízo do Distrito Federal, simulando viagens no sistema eletrônico de controle de transporte público coletivo rural, induzindo e mantendo em erro a DFTRANS. 



    21. Os Denunciados simularam milhares de viagens não realizadas, provocando a inserção de dados falsos no sistema informatizado e no banco de dados do SBA administrado pela DFTRANS, obtendo vantagens econômicas indevidas ao grupo em prejuízo do Distrito Federal. 



    22. MARCOS JOSÉ, MARCOS TEIXEIRA, JUCÉLIO, VALDIR LUÍS, THAMYRES, EDIMILSON DAMIÃO, EVANILSON e VALDEIDE, reunidos na COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA. – COOTRANSP, também denominada GRANDE BRASÍLIA, adquiriram cartões VT, PLE e PNE de terceiros, por valores inferiores àqueles carregados nas respectivas memórias e acionaram os validadores de viagem para simular o transporte de passageiros, gerando créditos por serviços que nunca prestaram.



    23. Durante esse período, os Denunciados negociaram créditos de viagem com intermediários (valeiros), que abordavam usuários do transporte público coletivo para adquirir os respectivos cartões, pagando aproximadamente 60% das quantias gravadas nas memórias dos dispositivos.



    24. Na posse desses cartões, os Denunciados acionaram os coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos gravados na face de coleta das informações, simulando o acionamento ordinário de viagens de passageiros.



    25. Na sequência, os Denunciados transmitiram essas informações falsas ao banco de dados do SBA e receberam as quantias financeiras correspondentes.



    26. Com essas ações, os Denunciados, reunidos em cooperativa (COOTRANSP), auferiram as seguintes vantagens indevidas, indicadas na auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal: (...)



    Além de permissões nominadas para si, os Denunciados, sob a coordenação de MARCOS JOSÉ, controlavam contratos firmados pela DFTRANS com Agostinho Gerson Machado, EDMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, EVANILSON BEZERRA BORGES e Heliano Lúcio da Silva Jesus, mediante procurações: (...)



    29. MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, também vinculado à COOTRANSP, explorou as linhas 0.414, 302.1, 302.2, 414.1, 0.206, 0.302 e 206.0, nas quais constam inúmeros descarregamentos sequenciais de cartões de viagens. MARCOS TEIXEIRA também utilizou validadores de bancada para realizar descarregamentos fraudulentos de cartões de viagens. MARCOS TEIXEIRA negociou cartões de viagens com o conhecido ‘valeiro’ VALDEIDE NERES VIEIRA, de quem era sócio. MARCOS TEIXEIRA ainda tratou com o denunciado MARCOS JOSÉ ALVES PINTO uma estratégia para não levantar suspeitas de funcionários do banco quanto às movimentações financeiras do grupo.(...)



    36. A inserção de registros falsos de viagens no TDMAX levou a erro os gestores da DFTRANS, causando prejuízo tanto financeiro aos cofres públicos, quanto à higidez de todo o STPCR.



    37. No mesmo período compreendido entre janeiro de 2014 e março de 2018, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, JUCÉLIO FRANCISCO DE MATOS, VALDIR LUÍS DE FRANÇA, THAMYRES DA COSTA FRANÇA, EDIMILSON DAMIÃO DE SÃO JOSÉ, EVANILSON BEZERRA BORGES e VALDEIDE NERES VIEIRA, sob a liderança de MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, reunidos na COOTRANSP, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se de forma estável para cometer crimes de estelionato contra a Administração Pública mediante a inserção de dados falsos no sistema de informações de gerenciamento de bilhetagem automática do transporte público coletivo rural.



    38. Nesse período, MARCOS JOSÉ manteve uma atuação estruturada junto aos cooperados da COOTRANSP, ora Denunciados, para captação de cartões de VT, PLE e PNE, de forma maciça, junto a usuários do sistema de transporte coletivo e descarregamento dos créditos nos coletores dos ônibus vinculados à cooperativa, simulando a execução de viagens no sistema rural.



    39. MARCOS TEIXEIRA, JUCÉLIO, VALDIR LUÍS, THAMYRES, EDIMILSON DAMIÃO, EVANILSON e VALDEIDE aderiram a essa empreitada criminosa, adquirindo (o que também foi feito por MARCOS JOSÉ) os cartões de usuários do sistema de transporte coletivo, mediante o pagamento de parte dos valores cadastrados na memória dos dispositivos e acionamento dos coletores de dados de viagem (validadores), com o descarregamento reiterado e sistemático dos créditos na face de coleta das informações, imitando o efetivo acionamento ordinário de viagens por passageiros.



    40. Esses registros falsos foram transmitidos aos bancos de dados da DFTRANS, gerando valores posteriormente transferidos aos próprios Denunciados, que auferiram a vantagens ilícitas por 50 meses consecutivos, demonstrando a estabilidade do empreendimento criminoso.” (e-doc. 3, p. 35-40).



    9. Ao receber a peça acusatória, o Juízo de origem afirmou:



    “As alegações de ausência de justa causa e inépcia da denúncia não merecem acolhida.



    Quanto à alegação de ausência de justa causa, conforme já fundamentado em decisões proferidas nos demais autos referentes à Operação Trickster, verifica-se que existentes os indícios satisfatórios de autoria e da materialidade dos crimes narrados na denúncia, bem como razoáveis elementos de convicção quanto à prática dos fatos delituosos imputados aos acusados necessários ao recebimento da denúncia, reservando-se para o fim da instrução e após o exame das provas colhidas, a análise quanto a efetiva responsabilidade dos réus.



    No tocante à alegada inépcia, tem-se que devidamente narrada na denúncia a conduta de cada um dos denunciados, com as devidas especificações e individualização, não sendo necessária, por se tratar de crime de autoria coletiva, uma descrição minuciosa e pormenorizada de cada conduta.



    Devidamente preenchidos, portanto, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    Quanto às demais alegações apresentadas pelas defesas, ausência de prova da autoria delitiva entre outras, por dizerem respeito a questões de mérito, serão estas analisadas após dilação probatória, não sendo este o momento para apreciá-las.” (e-doc. 3, p. 76, grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa, assentou ter a denúncia indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal:



    “Compulsando os autos, verifica-se que há elementos suficientes a indicarem a continuidade da ação penal, tendo em vista que as condutas do paciente restaram devidamente delineadas e esmiuçadas na denúncia, em consonância com os requisitos delineados no art. 41 do CPP, in verbis: (...)



    Neste contexto, não há que falar em trancamento da ação penal ou inépcia da denúncia, haja vista terem sido demonstrados os indícios suficientes de autoria e da materialidade dos crimes, devendo a efetiva responsabilidade do paciente ser analisada de forma pormenorizada no momento adequado, qual seja da instrução criminal, ante a inviabilidade na via estreita do writ.



    Vale registrar que se trata de crime de autoria coletiva, sendo desnecessária uma descrição minuciosa e pormenorizada de cada conduta, desde que haja elementos mínimos de autoria e materialidade, o que, de fato, está descrito na denúncia.



    Ademais, desprende-se da denúncia que a conduta do paciente não se restringiu à utilização dos créditos dos smartcards, mas ao descarregamento sequencial dos cartões de viagens, à utilização de validadores de bancada para realizar descarregamentos fraudulentos, negociação com o corréu Valdeide e ao tratamento com o corréu Marcos José de estratégia para não levantar suspeitas de funcionários do banco quanto às movimentações financeiras da associação.



    Dessa forma, não merece prosperar a tese de ausência de justa causa por atipicidade, tendo em vista que na denúncia constam diversas condutas tipificadas como crime no ordenamento jurídico e imputadas ao paciente, ainda mais levando-se em consideração a via estreita do habeas corpus.



    A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade.



    A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal. Portanto, o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional.” (e-doc. 3, p. 218-220; grifos nossos).



    11. No ato apontador como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas (e-doc. 3, p. 333-340).



    12. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.



    13. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    14. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    15. Ademais, quando em jogo crimes de autoria coletiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “não tem exigido que a denúncia desça ao nível dos detalhes e se faça de forma pormenorizada. Tal entendimento vem sendo abrandado, havendo decisões no sentido de exigir-se, na denúncia, a descrição mínima da participação do acusado, a fim de permitir-lhe o conhecimento do que de fato lhe está sendo imputado e, assim, garantir o pleno exercício de seu direito de defesa.” (HC nº 83.736/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Red. do Acórdão Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 17/02/2004, p. 18/06/2004.



    16. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    17. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    18. Quanto ao pedido subsidiário — reconhecimento de nulidade do processo-crime a partir da decisão denegatória de absolvição sumária, em razão da não apreciação das preliminares e teses suscitadas pela defesa —, a questão não passou pelo crivo da instância antecedente, tendo o STJ se limitado a analisar as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator